Tribunal: STF
Processo: HC 75705
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. TRÁFICO COM O EXTERIOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
FEDERAL. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Competência da Justiça Federal estabelecida com base
em dados concretos buscados na prova existente nos autos:
impossibilidade do reexame, no habeas corpus, dessa prova.
II.  -H.C. indeferido.